Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-61.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR) DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora narra ter sido inscrita indevidamente no SCR, pois a referida dívida já havia sido quitada, razão pela qual pleiteia a baixa da inscrição e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
2. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o Registrato (SCR/BACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, por isso, as anotações indevidas configuram dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a inscrição do consumidor no sistema Registrato (SCR/BACEN), mesmo com a dívida quitada, configura dano moral a exigir a baixa da inscrição e eventual indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer informações acerca das operações de crédito para a inserção no Sistema de Informações de Créditos (SCR), diante da necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras (Resolução CMN no 5.037/2022), onde são registrados os dados mensais das operações bancárias contraídas, indicando o seu eventual pagamento ou dívida vencida, de modo que os bancos e demais instituições financeiras possam avaliar a capacidade de pagamento do cliente e sua pontualidade.
5. Segundo informação constante no site do Banco Central, o SCR não é cadastro restritivo e, diferente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores (SPC e SERASA), as informações dos clientes somente podem ser consultadas caso eles concedam autorização específica para tanto.
6. A jurisprudência do E. TJDFT entende que a inscrição de contrato de empréstimo no SCR/BACEN é obrigatória e não depende de inadimplência do consumidor, sendo ato regular e previsto na legislação. Portanto, considerando que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo, a inclusão do contrato no referido sistema, ainda que após algumas parcelas em atraso a dívida tenha sido quitada, não configura dano moral indenizável, uma vez que se trata de inclusão de informação obrigatória em obediência à exigência normativa do Banco Central do Brasil.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN no 5.037/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938217, 0704660-66.2024.8.07.0007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.